Tribunal: STF
Processo: Rcl 67950
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Gislaine Matias, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 2378108, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE 695911/SP (Tema 492 RG).



    Narra a parte reclamante que 



    “[n]a ação originária, houve condenação ao pagamento dos valores de taxas associativas anteriores (inclusive anteriores a 2017), contudo são indevidas tais cobranças vez que não são associados. Cabe ao Poder Público a prestação de serviço, não ao loteamento (ainda mais sem que haja o procedimento correto para delegação) e, mesmo assim, foi condenada ao pagamento de taxa associativa ao qual não fazem parte (não é associada) sem que houvesse dispositivo legal obrigando-a. Na verdade, há disposição constitucional dizendo justamente ao contrário: que ninguém é obrigado a se associar nem a permanecer associado”. (e-Doc. 1, p 3)



    Afirma que “buscando ainda ter uma decisão justa, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do Tema 492, a requerente ingressou com a ação rescisória, porém houve, equivocadamente, o indeferimento da inicial”. 



    Defende que a autoridade reclamada, no julgamento do agravo interno em agravo em recurso especial, equivocou-se ao manter o indeferimento da inicial da ação rescisória, pois “[n]ão se trata de mera mudança de orientação jurisprudencial superveniente ao acórdão rescindendo, mas sim de uma tese fixada pelo STF, em caráter vinculante, que reconhece a inconstitucionalidade da cobrança de taxa associativa, o que torna o título judicial INEXIGÍVEL” (e-doc. 1, p 5).



    Defende que, na tese firmada no Tema 492, o STF definiu ser inconstitucional a cobrança de taxa associativa de proprietário não associado antes da Lei 13.465 , publicada em 11/07/2017, visto que afronta os princípios da legalidade e da livre associação. Por isso aduz que 



    “[n]ão havia lei alguma que exigisse que os autores pagassem por taxas associativas no loteamento requerido e, portanto, a cobrança de 30/11/2007 (período de condenação da ação de cobrança em que houve condenada da requerente) até o advento da Lei 13.465/17 é inconstitucional”. (e-Doc. 1, p 10)



    Requer 



    “1)A concessão dos benefícios da justiça gratuita à requerente;



    2) A concessão da medida liminar, com fundamento no artigo 989, inciso II do Código de Processo Civil, para suspender a ação RESCISÓRIA (processo nº. 2003789-07.2022.8.26.0000) impedindo o trânsito em julgado e a suspensão do cumprimento de sentença dos autos originários (proc. 0000832- 68.2020.8.26.0281); contudo, caso V Excelência entenda não ser cabível a suspensão pelo artigo supracitado, requer a concessão de TUTELA DE URGÊNCIA, em caráter liminar, para determinar a IMEDIATA SUSPENSÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA (PROC 2003789- 07.2022.8.26.0000) impedindo o trânsito em julgado, bem como da DECISÃO RESCINDENDA (Ação declaratória c/c cobrança sob n º 1000307-74.2017.8.26.0281) e a suspensão do cumprimento de sentença (proc. 0000832- 68.2020.8.26.0281), ATÉ A DECISÃO DEFINITIVA NESTES AUTOS, pois concedidas em afronta aos art. 5º, V e XX e 175 da CF, que expressamente traz a vinculação ao principio da legalidade e da liberdade de associação (liberdade de se associar e de permanecer associado), além de não haver licitação, concessão, permissão de serviço público, e, ainda, contrariando tese de inconstitucionalidade da cobrança fixada pelo STF no julgamento do RE 695911/SP (julgamento de casos repetitivos), Tema 492 do ementário temático da Repercussão Geral, nos termos da fundamentação; (...)



    5) Ao final, a procedência da presente Reclamação Constitucional para que seja cassada a decisão proferida em grau de Agravo Interno no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2378108 - SP (2023/0173382-6) nos autos da Ação Rescisória n. 2003789-07.2022.8.26.0000, bem como todas as anteriores, pugnando para que seja proferido novo julgamento (de procedência) na ação rescisória n. 2003789-07.2022.8.26.0000 (que visa a rescisão do julgado nos autos 1000307- 74.2017.8.26.0281), de forma que seja compatível com a tese fixada pelo STF no RE 695911/SP, Tema n. 492 de Repercussão geral, com efeito vinculante e erga omnes, que declarou inconstitucional a cobrança de taxas associativas tornando, assim, inexigível o título judicial, nos termos do art. 525, §§ 12º e 15º do CPC e conforme 966, V do CPC, em razão de violação a normas jurídicas constitucionais ( art. 5º, X e XX e art. 175 da Constituição Federal), conforme todo o acima exposto e fundamento.”



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Em consulta ao sítio eletrônico do STJ, verifica-se que sequer houve interposição de recurso extraordinário, portanto, não há que se falar em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente